Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730800-03.2020.8.07.0000 Agravante(s) OSVALDO CARDOSO PEREIRA FILHO Agravado(s) HERNANDO MEIRA DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Cardoso Pereira Filho contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 69786802 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, processo n. 0723353-58.2020.8.07.0001, ajuizada por Hernando Meira da Silva em desfavor do agravante, de Weller Dias de Oliveira, Maria do Rosário Cardoso e Helena Marques Perez, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a busca e apreensão do caminhão VW/7.110, placa NFF2320, e a nomeação do agravado como depositário, bem como determinou o bloqueio para evitar a transferência do veículo. Na referida decisão, o juiz considerou demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Em relação à probabilidade do direito, destacou a procuração in rem suam com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade outorgada pelo antigo proprietário do veículo em favor do agravado, conferindo-lhe poderes sobre o bem, assim como o documento único de transferência - DUT preenchido e assinado também em benefício do recorrido. Além disso, considerou o pagamento do preço do negócio realizado, porque, dessa maneira, se prestigia a boa-fé e o interesse de terceiros. No tocante ao perigo de dano, destacou a natureza móvel do bem, o que o torna suscetível a acidentes, subtrações e ocultação. Ressaltou a reversibilidade da medida, porque ficará bloqueada a transferência do bem para terceiros no sistema RenaJud e o agravado manterá apenas a posse direta como depositário fiel, para assegurar ao agravante eventual retomada do veículo, em caso de insucesso do agravado na demanda. Na petição inicial, o autor, ora agravado, alegou haver tomado conhecimento pela internet de anúncio do caminhão VW/7.110, placa NFF2320, e entrado em contato com o suposto proprietário, denominado Michel, ocasião em que firmou o negócio jurídico de compra e venda, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Acrescentou, antes de concluir o contrato, haver inspecionado pessoalmente o veículo em posse de terceiro conhecido pelo apelido “Júnior”, o ora agravante, sendo ele parente de Michel. Tendo pago o preço ajustado a Michel, por meio de depósitos e transferências para contas de terceiros por ele indicados, o agravado disse haver tentado obter a posse do bem quando, em contato com o agravante, ele se recusou a lhe entregar o caminhão, porque não haveria recebido de Michel o dinheiro referente à venda daquele bem. Por entender haver sido vítima de fraude, disse ter ido em companhia do agravante à Delegacia de Polícia e lá o recorrente alegou ser o efetivo proprietário do caminhão e, anteriormente, em razão de anúncio de venda do veículo na internet, o Michel entrou em contato com ele e se interessou pelo caminhão e se comprometeu a comprá-lo, inclusive com depósito de quantia como sinal para manter o negócio. Segundo o agravante, Michel lhe teria dito ter interesse na aquisição do veículo para o repassar para o agravado por valor superior como parte do pagamento do terreno dele adquirido. Por isso, ele lhe teria pedido para informar ser dele o veículo e não tratar sobre o preço da venda, porque iria ganhar algum dinheiro com o negócio. Insatisfeito com a decisão desfavorável, o agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 18853265), o agravante narra ter sido o proprietário de outro caminhão de maior valor, mas, em negócio com Altair, vendeu-lhe o veículo e dele recebeu o caminhão objeto desta demanda mais a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie. Afirma ter anunciado o caminhão objeto do litígio em portal de vendas na internet (OLX) e haver sido contatado por Michel, interessado na compra. Na oportunidade, Michel mencionou dever R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao agravado e disse que faria o pagamento desse montante com a entrega do caminhão. Falou haver combinado com Michel a venda do veículo por R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e ele lhe disse ser a diferença de cinco mil reais lucro no negócio com o agravado. Por isso, Michel lhe solicitou receber o agravado para lhe mostrar o caminhão sem, contudo, tratar de valor ou encaminhar negociação. Mencionou, depois da apresentação do caminhão para o agravado, ter recebido ligação telefônica de Michel. Ele lhe teria confirmado o interesse na compra do veículo e depositou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) como sinal do negócio, ocasião em que também lhe solicitou a outorga de procuração em favor do agravado com poderes para a transferência do bem. O agravante relata haver concordado com a proposta de Michel, mas fez a ressalva de entregar a procuração e o DUT para o agravado somente depois dele, Michel, receber o pagamento do preço avençado. Explica não ter ocorrido a transferência da propriedade do veículo junto aos órgãos de trânsito quando o adquiriu de Altamir, por isso combinou com ele a ida ao cartório para lavrar a procuração para o agravado, mas o documento permaneceu em seu poder. Disse haver enviado foto da procuração para Michel e ele teria remetido o comprovante de agendamento da transferência de R$ 53.300,00 (cinquenta e três mil e trezentos reais), preço com a dedução das despesas pendentes para realizar a transferência do registro do veículo. Assevera, no entanto, não ter recebido o valor de Michel. O agravante relata ainda, após a negociação, o agravado o procurou para receber o veículo, pois teria efetuado o pagamento da quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) pela aquisição no negócio realizado com Michel. Por desconfiar da ocorrência de fraude, ele e o recorrido foram juntos à Delegacia de Polícia e lá o policial lhe teria dito que por se tratar de fraude poderia desconsiderar a procuração, porque seria instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. Aduz, de posse da foto recebida de Michel, que o agravado compareceu ao cartório e obteve traslado da procuração outorgada por Altamir, documento utilizado para obter a segunda via do DUT, preenchido em benefício próprio pelo recorrido. Enfatiza que todos os pagamentos foram realizados pelo agravado para pessoas estranhas, segundo a orientação de Michel, no valor total de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), muito aquém do valor de mercado do caminhão, conforme se verifica da avaliação realizada pela oficiala de justiça em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Realça de mensagens de Whatsapp o agravado e Michel terem relação além da informada aos autos, uma vez que estes trocam inúmeras mensagens por “amigo” trocam mensagens de cunho particular, tratam de um financiamento de veículo deste Sr. Lucas Caetano da Silva, bem como informa que já realizou outros financiamentos antes, o que demonstra que o Agravante não fora vítima de golpe mas participa do golpe orquestrado o qual a verdadeira vítima é senão o Agravante (Id 18853265, p. 7). Reafirma o caminhão objeto desta lide a ele pertencer, conforme o depoimento prestado, na Delegacia de Polícia, por Altair, o anterior proprietário do veículo. Indica o baixo preço pago pelo agravado para adquirir o caminhão consistir em indício de fraude ou má-fé e a tutela provisória deferida pelo Juízo a quo ser potencialmente irreversível, ante os riscos iminentes de acidentes e subtrações do bem. Entende ter sido vítima de fraude e, ante a possibilidade de perdimento definitivo do veículo, defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para o fim de cassar a decisão que determinou a busca e apreensão, reintegrando-o na posse do veículo ou, alternativamente, a suspensão do processo até o julgamento deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça O agravante, na contestação, requereu ao juízo de origem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com base no único argumento de ter ocorrido a retenção integral do salário por ele percebido e essa situação o ter deixado sem recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais (Id 70451625, p. 7 do processo de referência). O juízo de origem não se manifestou sobre o requerimento formulado pelo agravante e, por essa razão, inviável tê-lo como beneficiário da gratuidade de justiça. Certo é que firmou ele declaração de hipossuficiência econômica (Id 70451627, p. 2, do processo de referência), mas não trouxe aos autos o que possa corroborar a alegada insuficiência financeira. De qualquer sorte, como se trata de ônus probatório de que deve se desincumbir o agravante ao postular o benefício processual da gratuidade de justiça, como estabelecido pela Constituição Federal no inciso LXXIV do art. 5o, manifesto que compete em primeiro plano ao juízo de origem apreciar a postulação assim deduzida, não a este e. Tribunal. Ao órgão revisor, em sede de recurso, sob pena de indevida supressão de instância, legalmente admissível realizar, apenas, na fase de admissibilidade do agravo interposto, restrito exame de preenchimento de requisito extrínseco relativo ao preparo. Pois bem, delimitada a questão à análise do preparo como requisito objetivo de admissibilidade recursal, atenta ao que dispõe do art. 98, § 5o, CPC[1], que por analogia aplico ao caso concreto, dispenso o agravante da obrigação de comprovar o recolhimento do preparo recursal. Faço-o apenas para admitir o agravo de instrumento interposto e apreciar a tutela liminar postulada, ficando certo que os efeitos do provimento ora estabelecido não se espraiam para, por qualquer modo, alcançar o procedimento em curso no juízo de origem, a quem compete apreciar o requerimento formulado em contestação pelo réu/agravante de concessão de gratuidade de justiça. Confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão resolvida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APENAS QUANTO AO RECURSO. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A despeito do argumento da parte agravada de que o agravante apresenta sinais exteriores de riqueza, os elementos probatórios por ela apresentados não são hábeis a afastar a benesse deferida ao recorrente apenas quanto ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, ou seja, para dispensá-lo do recolhimento do preparo. Nada obsta, desse modo, a análise do pleito de gratuidade pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade oferecida em contraminuta rejeitada. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1258381, 07252298520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) De consequência, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, em análise restrita ao âmbito do presente agravo de instrumento, DISPENSO o recorrente do recolhimento do preparo recursal. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho como não evidenciados tais requisitos. No tocante à probabilidade do direito e de provimento do recurso, observo, segundo a narrativa das partes, ter o agravante negociado com Michel, suposto proprietário, após tomar conhecimento de anúncio postado em portal da OLX na internet, a compra e venda do caminhão objeto da lide, então na posse do agravante, pela quantia de R$ 32.000,00. O agravante disse ter adquirido o referido caminhão de Altamir como parte de pagamento de negócio que realizaram, o qual era relativo a outro caminhão de sua propriedade e de maior valor. Menciona terem ajustado o posterior registro da venda, porque desejava vender o veículo recebido no negócio. Segundo o recorrente, depois de anunciar o caminhão no portal OLX na internet, Michel o contactou e se mostrou interessado em adquirir o veículo pelo preço sugerido de R$ 55.00000, uma vez que pretendia dá-lo em pagamento, pelo preço de R$60.000,00, ao agravado, a quem devia pela compra de terreno que celebraram. Disse ter combinado com Michel mostrar o caminhão ao agravado, mas sem tratar do negócio, porque Michel pretendia ganhar a diferença de R$ 5.000,00. O recorrente e Michel, depois de ter Michel acertado a venda do veículo ao agravado, foi até o cartório em companhia de Altamir, quando outorgaram, ao recorrido, procuração in rem suam com poderes para transferir o veículo em caráter irrevogável e irretratável (Id 69676196 do processo de referência). O pagamento de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) feito pelo agravado a Michel está comprovado. Foram realizados depósitos e transferências para contas de três pessoas indicadas por Michel que, via whatsapp, encaminhou foto da procuração outorgada por Altair para demonstrar a conclusão do negócio. Michel acertou com o agravado a entrega do veículo pelo agravante, mas este teria se recusado, porque não havia recebido a quantia de R$ 55.000,00, combinada com Michel pela venda do caminhão. Não veio a ser confirmado depósito bancário antes agendado dessa importância. Na sequência, Michel não foi mais encontrado. O agravante cogita ter sido vítima de fraude e conjectura estar o agravado envolvido com Michel. Ocorre que não estão demonstradas as alegações de fato aduzidas pelo recorrente. Não há o que por ora desvende o imbróglio narrado pelo agravante, afinal não houve negociação direta com o agravado, mas deste com Michel, que, de sua vez, atuou com seu conhecimento e consentimento (do agravante) quando da apresentação do veículo, da tratativa do preço e das condições do negócio; isso porque ciente estava de que Michel agia para em ganhar dinheiro ao vender o caminhão ao agravado por preço superior ao que acertara na compra feita ao agravante. O entendimento entre o agravante e Michel perdurou até depois do encontro entre o recorrente e o agravado. Mesmo sem ter recebido o preço alegadamente combinado com Michel, teria ele providenciado a outorga de procuração da pessoa em nome de quem registrado o veículo, Altamir, ao adquirente ora agravado, como se verifica de instrumento passado, por orientação do agravante, em caráter irrevogável, irretratável, com isenção de prestação de contas e com poderes para transferir o veículo objeto do litígio para o próprio outorgado, solicitar e preencher segunda via de DUT (Id 68733610 do processo de referência). Note-se que tendo sido lavrada procuração por instrumento público em que consubstanciado autêntico negócio translativo de propriedade, visto que estabelecida a ineficácia da revogação pelo outorgante em relação ao outorgado (art. 685 do CC[5]), afastada está, em exame superficial, a má-fé na conduta do agravado ao preencher o DUT em seu nome. Em princípio, considerados os elementos de prova até o momento coligidos e a compreensão possível em exame de cognição sumária, menor probabilidade há no direito invocado pelo agravante, porque demanda esclarecimento toda a narrativa que apresentou, especialmente no que concerne ao negócio que concordou fosse feito por Michel com o agravado. Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, importa destacar ter a decisão liminar ora fustigada concedido ao agravado tão somente a posse direta, motivo pelo qual foi ele constituído depositário fiel do automotor. Ordenado, ainda, o bloqueio de transferência mediante registro de restrição no sistema RenaJud (Id 69855806 do processo de referência). As determinações judiciais nesses termos estabelecidas afastam, para o momento, o alegado perigo de irreversibilidade da tutela provisória recorrida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do postulado efeito suspensivo. Registro que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 98. (...). § 5o. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (grifo nosso) [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.